Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705069-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. L. B., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autuem-se os recursos extraordinários de id. 15207067 e id. 15205386, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Em seguida, intimem-se as partes recorridas para apresentarem contrarrazões ao referidos apelos. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008